Tribunal: TJSP
Processo: 2184714-03.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei n. 6.237, de 28 de novembro de 2018, do Município de Americana, que "dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas e prestadoras de telefonia fixa, móvel, TV por assinatura e Internet fornecer um endereço em local fixo no município para o qual o consumidor ou usuário pode dirigir-se fisicamente para encaminhar seu pedido de informação, de reclamação ou de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei n. 6.237, de 28 de novembro de 2018, do Município de Americana, que "dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas e prestadoras de telefonia fixa, móvel, TV por assinatura e Internet fornecer um endereço em local fixo no município para o qual o consumidor ou usuário pode dirigir-se fisicamente para encaminhar seu pedido de informação, de reclamação ou de cancelamento de pedidos e dá outras providências".

OFENSA AO PACTO FEDERATIVO – Desrespeito aos artigos 144 da Constituição Estadual e 22, inciso IV, da Constituição Federal – Não cabe à Municipalidade regular matéria atinente a telecomunicações, na medida em que se trata tema de interesse geral, que exige uma disciplina uniforme para toda a Federação – Ausência de interesse local – Invasão da competência legislativa privativa da União, ofendendo o princípio federativo – Inconstitucionalidade configurada.

Ação julgada procedente.